Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS: ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual.
II. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de promover a citação do réu (não recolhimento de custas complementares), mesmo com expressa advertência, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe e não configura ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. Não desponta “error in judicando” na sentença.
III. Recurso conhecido e desprovido.